Tribunal: TJPA
Processo: 0804572-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804572-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.

1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 17 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 17 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão interlocutória de deferimento de efeito suspensivo de recurso, nos seguintes termos:

“
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, tão somente, para desbloquear a verba remuneratória existente na conta indicada pelo agravante, até o pronunciamento definitivo do Colegiado, mantendo-se os demais termos da decisão combatida alusivo ao bloqueio financeiro dos demais ativos financeiros que não se relacionam a verba salarial.”

Alega que impenhorabilidade utilizada como fundamento da diretiva destina-se a proteção do assalariado e sua subsistência mínima, e jamais da sociedade empresária, já que esta não é a
ratio
da legislação, não cabendo a uma das partes do processo se utilizar do princípio da impenhorabilidade de modo a impedir a satisfação de um direito.

Assevera que a simples análise do extrato bancário juntado pela Agravante, a qual fundamenta o seu pedido, verifica-se que a grande maioria dos valores depositados é proveniente da sociedade empresária
DELTA PUBLICIDADE,
pertencente ao mesmo grupo econômico, o qual abastece a conta corrente da Recorrente.

Quanto ao alegado argumento de que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado, caberia à Agravante o ônus de comprovar qual seria o modo possível menos gravoso, o que não fez, de forma que a alegação genérica e desprovida de qualquer outro fundamento e sua comprovação não poderia ser acolhida, sob pena de subverter a máxima utilidade da execução, e o princípio de que a execução ocorre no interesse do credor.

Requer seja exercido o
juízo de retratação

por parte da d. Des. Relator, conforme o permissivo regimental, para revendo a decisão ora atacada, lhe cassar os efeitos e realizar novo bloqueio de ativos via BACEN-JUD. No mérito, pugna pelo total provimento do presente agravo, para que este r. Órgão colegiado revogue a decisão monocrática e o efeito ativo conferido ao Agravo de Instrumento e restabeleça a decisão de 1º grau, eis que legal e juridicamente fundamentada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao Agravo Interno requerendo o improvimento do recurso, mantida em todos os seus termos a decisão agravada, inexistindo fundamento apto a justificar sua anulação/reforma, bem como que seja mantida a negativa de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de deferimento do efeito suspensivo.

Compulsando os autos, verifico que o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão objurgada, uma vez que que o bloqueio de valores destinados a pagamento de folha de pessoal do agravante repercute, pelo menos em tese, em óbice para sua manutenção diante da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.

A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...)

II -

III -

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantia337s recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

É curial assinalar que a impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde o salário é depositado. Vale dizer, o veto à constrição é limitado à verba comprovadamente alimentar.

E, ainda, muito embora o município agravante tente colocar a situação da impenhorabilidade sob a ótica da proteção do assalariado e não da sociedade empresária, verifica-se no presente caso, restou comprovado pelos extratos bancários, bem como folha de pagamento constantes dos autos, que a verba conscrita se destinaria ao pagamento dos salários dos empregados do grupo econômico, o que caracteriza a natureza alimentar de parte dos valores bloqueados.

Na oportunidade, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça que trata sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. PENHORA SOBRE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO-OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO, IN CASU. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento.

2. O acórdão que considerou viável o bloqueio e posterior penhora de valores em contas correntes bancárias, a fim de viabilizar a execução.

3. (...)

4
. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de restringir a penhora sobre valores existentes em conta corrente bancária, aceitando-a somente em casos excepcionais e devidamente fundamentados, mas não sobre qualquer importância existente em conta corrente da própria empresa executada ou de seus sócios, visto que tal procedimento constritório poderá ensejar deletérias conseqüências no âmbito financeiro da parte devedora, conduzindo-a, compulsoriamente, ao estado de insolvência, em prejuízo de sua família, que dela depende para sobreviver. Para tanto, a jurisprudência do STJ acena na linha de que: - admissível o bloqueio de valores em conta-corrente da executada somente após a constatação da inviabilidade dos meios postos à disposição do exeqüente para a localização de bens do devedor? (REsp nº 904385/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 22/03/2007.Idem: REsp nº 832877/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 28/06/2006);- admite-se, excepcionalmente, a penhora de dinheiro em conta-corrente da executada ante, dentre outros requisitos, a comprovação da inexistência de outros bens suficientes à garantia da execução? (AgRg no REsp nº 734265/SP, 1ª Turma, Relª Minª Denise Arruda, DJ de 26/02/2007); -em observância ao consagrado princípio favor debitoris (art. 620 do CPC), tem-se admitido apenas excepcionalmente a penhora do faturamento ou das importâncias depositadas na conta-corrente da executada,
desde que presentes, no caso, requisitos específicos que justifiquem a medida, quais sejam: a) realização de infrutíferas tentativas de constrição de outros bens suficientes a garantir a execução, ou, caso encontrados, sejam tais bens de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput, do CPC), ao qual incumbirá a apresentação da forma de administração e do esquema de pagamento; c) manutenção da viabilidade do próprio funcionamento da empresa? (REsp nº 857879/SP, 1ª Turma, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, DJ de 25/09/2006. Idem: REsp nº 839954/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/08/2006); - a penhora em saldo bancário do devedor equivale à penhora sobre o estabelecimento comercial. 3. Somente em situações excepcionais e devidamente fundamentadas é que se admite a especial forma de constrição? (REsp nº 863773/SP, 2ª Turma, Relª Minª Eliana Calmon, DJ de 03/10/2006. Idem: REsp nº 769545/SP, 2ª Turma, Relª Minª Eliana Calmon, DJ de 24/10/2005; REsp nº 557294/SP, 2ª Turma, DJ de 15/12/2003, Relª Minª Eliana Calmon);

5.
In casu, à recorrente foi deferido plano de recuperação judicial e a constrição de dinheiro em conta-corrente irá comprometer toda a sua atividade econômica e o pagamento de sua folha de salários, assim como o referido plano de recuperação. Foram oferecidos bens imóveis em substituição à penhora em dinheiro. Tais condições afastam, nos termos da jurisprudência acima citada, a possibilidade, ao menos na hipótese versada, da penhora dos valores constantes na conta-corrente da executada.

6. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no Ag 952.491/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 23/04/2008)

No mesmo desiderato, é o recente julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS
– PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE -
Presente a comprovação de que o bloqueio de valores existentes na

conta corrente da empresa agravante, incidiu sobre valores

que seriam destinados à folha de pagamento de funcionários da empresa, dentre outras despesas – Verbas de natureza salarial pertencentes a terceiros, conforme descrito no inciso IV, do art. 833, do NCPC
– Inexistência de instauração de concurso especial de credores, ou decretação de insolvência da empresa devedora – Alegação de preferência dos créditos descabida – Inteligência dos arts. 186, CTN, 955 ao 965 do CC, e 797 c.c. 908, do NCPC - Ausente, ademais, indicação pelo executado de outros meios eficazes e menos onerosos à garantia da dívida - Aplicação harmônica dos arts. 797 c.c. 805, parágrafo único, do NCPC – Manutenção dos atos executivos já determinados – Precedentes deste E. TJSP – Inocorrência de inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Efeito suspensivo revogado - Decisão mantida – Agravo improvido".

(TJSP; Agravo de Instrumento 2029801-97.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019)

Com efeito, a empresa agravante demonstrou que os valores bloqueados em sua conta corrente mantida perante o Banco Bradesco S/A (conta nº0000918-0, agência nº 2364), são destinados ao pagamento de seus funcionários (1813744), conforme se verifica nos extratos bancários juntados referentes ao período de 01/12/2018 a 29/05/2019.

Dessa forma, vislumbra-se que os valores existentes naquela conta corrente, objeto do bloqueio judicial, seriam destinadas ao pagamento de verbas alimentares dos funcionários da empresa, conforme descrito no inciso IV, citado alhures, o que, inegavelmente, traz prejuízos ao desenvolvimento das atividades empresariais da devedora.

Não obstante, não se pode esquecer que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 612, do ACPC, com correspondência no art. 797, do NCPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito.

De outra banda, de acordo com o art. 805,
caput,
e parágrafo único, do CPC, o executado, ao alegar que a medida executiva é mais gravosa, deverá indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos praticados, devendo fazer a indicação de bem.

Veja-se a redação do aludido dispositivo legal:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

Assim, não há como prevalecer o argumento do município de que o devedor deveria indicar o modo menos oneroso antes da constrição, pois até então não havia feito porque não lhe havia sido oportunizado, contudo, quando o magistrado determinou a expedição de alvará para levantamento dos bens conscritos, na mesma oportunidade, determinou a citação, assim como a penhora e avaliação dos bens.

Registre-se ainda que, de acordo com os autos de origem, no dia 24.09.2020, o magistrado informou que o imóvel penhorado foi avaliado em montante suficiente para garantia do juízo, a fim de propiciar o prosseguimento do feito, e determinou a intimação do executado para oposição de embargos à execução, não vislumbrando prejuízo para o agravante que se encontra com a execução suficientemente garantida.

Dessa forma, não trouxe o agravante qualquer argumento capaz de modificar a decisão agravada, razão pela qual mantenho-a inalterada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Agravo Interno, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão interlocutória agravada.

Considerando que já foram ofertadas as contrarrazões ao Agravo de instrumento, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para exame e parecer, na condição de custos legis.

Por fim, retornem-me conclusos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/05/2021